Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-06.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012587-06.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 132.698.087-47 (RECORRENTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA PLUM DA FONSECA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 133.109.587-52 (RECORRENTE), APVALE - ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA - CNPJ: 31.940.474/0001-47 (RECORRIDO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012587-06.2024.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrentes:
RAFAEL CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA e MAYARA CRISTINA PLUM DA FONSECA OLIVEIRA DE SOUZA.

Recorrida:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO VALE DO PARAIBA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À COTA DE PARTICIPAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. ERRO MATERIAL NA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à reclamada a autorização e o custeio dos reparos em veículo sinistrado, condicionados ao pagamento da cota de participação prevista contratualmente. A decisão também reconheceu o dever de indenizar por danos morais e fixou multa por descumprimento de liminar. Os recorrentes pleiteiam a exclusão da condição imposta, a majoração da indenização por danos morais e a imediata exigibilidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição da cota de participação como condição para o custeio dos reparos contratados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iii) verificar a possibilidade de consolidação imediata da multa cominatória, antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência da cota de participação encontra respaldo no contrato e no regulamento da associação de proteção veicular, que fixam o percentual aplicável de forma clara e objetiva.

Os reclamantes não comprovaram o pagamento da cota de participação, sendo legítima sua exigência como condição para a cobertura dos danos.

Restou comprovada a ocorrência do sinistro, a contratação válida dos serviços e a falha no atendimento da parte ré, configurando defeito na prestação do serviço.

O descaso na solução administrativa do problema e a ausência de informações adequadas caracterizam dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, não se justificando sua majoração.

A multa cominatória (
astreintes
) tem natureza coercitiva e sua exigibilidade está condicionada ao trânsito em julgado da decisão e à efetiva comprovação de descumprimento, podendo seu valor ser revisto judicialmente, conforme precedentes do STJ.

Corrige-se, de ofício, erro material existente na sentença quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento da liminar, adequando-o ao que foi determinado na decisão liminar constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de erro material na sentença.

Tese de julgamento
:

É legítima a exigência de cota de participação prevista contratualmente como condição para o custeio de reparos por associação de proteção veicular.

Configura-se o dano moral quando comprovada falha na prestação do serviço e ausência de solução administrativa.

A multa cominatória somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença e desde que comprovado o descumprimento da obrigação principal.

O erro material na sentença pode ser corrigido de ofício em grau recursal, conforme prevê o art. 494, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 494, I, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20/02/2018, DJe 28/02/2018; TJMT, N.U 1005715-96.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.914.727/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05/12/2022, DJe 09/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 313878398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para determinar que a parte ré autorize e custeie integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, os reparos no veículo descrito nos autos, conforme os orçamentos apresentados.

A decisão condicionou o cumprimento da obrigação ao pagamento, pelo autor, da cota de participação contratualmente prevista, de forma direta, cabendo à ré informar, previamente e por escrito, aos autores e à oficina responsável, o valor exato da referida cota, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada autor
, com correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Por fim, em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, a parte reclamada foi condenada ao pagamento de multa, no valor de
R$ 20.000,00 (
dez
mil reais)
, a ser corrigida monetariamente pelo índice oficial do IPCA, a partir da data da sentença, sem incidência de juros.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Indevida imposição de condição para cumprimento da obrigação de fazer;

2)

Necessidade de majoração dos danos morais;

3)

Consolidação da multa pelo descumprimento em informar a cota de participação.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 313878401), a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 313878402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se a existência de erro material na r. sentença, especificamente quanto ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento da liminar, cujo montante havia sido fixado na decisão constante do ID 313878372.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA -
ERRO MATERIAL
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E O VALOR POR EXTENSO
– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Ao fixar o percentual do ônus de sucumbência houve divergência entre o valor da porcentagem por extenso (dois por cento) e a numérica (três por cento).

3. Impõe-se o reconhecimento do erro material apontado, a fim de que
prevaleça o valor da porcentagem por extenso, qual seja, dois por cento, haja vista ser princípio comezinho no direito que, em havendo divergência, prevalece o valor por extenso
.
(TJMT – N.U 1005715-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA –
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E A QUANTIA ESCRITA POR EXTENSO – ERRO MATERIAL – PREVALECIMENTO DO VALOR POR EXTENSO
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2089100-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020) (Grifei)

Assim, corrige-se,
de ofício
, o erro material existente na r. sentença, no que concerne ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento da liminar,
para que, onde se lê
:
R$ 20.000,00 (dez mil reais)
,
leia-se
:
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, consoante decisão liminar ID
313878372
.

Segundo consta na petição inicial, a autora Mayara Cristina se envolveu em um acidente de trânsito em 15/10/2024, quando conduzia o veículo PEUGEOT/208, placa RTR3J62, o qual possuía proteção veicular contratada junto à parte reclamada. O referido contrato foi celebrado pelo autor Rafael Cláudio, na condição de contratante, com cobertura no valor de R$ 76.021,00 (setenta e seis mil e vinte e um reais).

Após a ocorrência do sinistro, narram que Rafael acionou os serviços de proteção veicular e, em seguida, procurou algumas oficinas mecânicas, realizou orçamentos e os encaminhou à parte ré. Relatam que a reclamada apresentou uma proposta de acordo, sem, no entanto, especificar seu conteúdo, deixando a critério do contratante a escolha da oficina de sua preferência para a realização dos reparos.

Afirmam que o veículo encontra-se atualmente na Oficina Titocar, especializada em funilaria e pintura, cujo orçamento de mão de obra perfaz o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O orçamento referente às peças automotivas inutilizadas e/ou avariadas foi elaborado pela Nacional Motors Distribuidora de Veículos, totalizando R$ 28.791,28 (vinte e oito mil setecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

Assim, aduzem o valor global dos reparos corresponde à quantia de R$ 37.791,28 (trinta e sete mil setecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

Informam que a oficina advertiu sobre a cobrança de diária de pátio após 60 (sessenta) dias, no valor de R$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos) por dia, o que representaria, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Acrescentam que, segundo a oficina, caso optassem por retirar o veículo sem a realização dos reparos, seria cobrado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente ao serviço de desmontagem.

Expõem que estão há dois meses sem o veículo e sem qualquer retorno da parte ré, que apenas apresentou uma proposta de acordo, sem esclarecer a natureza da cobrança envolvida, a qual reputam abusiva e arbitrária.

Tal conduta, segundo sustentam, compromete a finalidade do contrato de proteção veicular, pois não se mostra razoável que os consumidores, mesmo adimplentes com suas obrigações contratuais, tenham suas demandas ignoradas justamente no momento em que necessitam da cobertura contratada.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que as associações de proteção veicular não se caracterizam como seguradoras, razão pela qual adotariam procedimentos distintos, uma vez que os rateios decorreriam da divisão isonômica das despesas administrativas e das indenizações devidas. Afirma que estaria autorizada a realizar o pagamento das indenizações aos associados nos moldes previstos em seu regulamento interno.

Alega, portanto, a inexistência de relação de consumo entre as partes, defendendo que a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os preceitos do Código Civil.

Argumenta, ainda, que os autores não comprovaram o cumprimento dos procedimentos exigidos antes de optarem pelo conserto particular do veículo, razão pela qual não poderiam imputar à reclamada a responsabilidade por valores considerados excessivos ou não autorizados — especialmente no que se refere à cota de participação, condição necessária para o início dos reparos.

A ausência desse requisito essencial, segundo a parte ré, afastaria qualquer obrigação de sua parte em dar continuidade ao serviço, tornando indevida eventual pretensão indenizatória por suposto descumprimento contratual. Conclui, assim, que não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva apta a ensejar reparação por danos morais.

No caso em análise, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem as normas e os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme reiteradas decisões sobre a matéria. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
OBJETO CONTRATADO.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária -

acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados

- foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais
.
A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (grifei)

Logo, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, a análise do conjunto probatório revela que
os reclamantes lograram êxito em comprovar a ocorrência do sinistro e os danos causados ao veículo
, por meio do Boletim de Ocorrência de Trânsito, das fotografias e dos orçamentos acostados aos autos sob os IDs 313878350, 313878363 e 313878364 a 313878368.

Ademais, constam nos autos o Comunicado de Acidente e o Contrato de Adesão firmados entre as partes, devidamente acostados sob os IDs 313877899/313878354 e 313878355/313878356,
de modo que se revela cabível a cobertura veicular, nos termos do vínculo contratual estabelecido
.

Por outro lado,
os reclamantes não comprovaram a quitação do valor previsto no próprio contrato de adesão, por eles juntado aos autos, o qual estabelece cota de participação correspondente a 4,00% do valor do veículo
, conforme a Tabela FIPE e a previsão contratual constante do ID 313878355 (p. 1), na quantia de R$ 3.040,84 (três mil e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

Conforme dispõe o Regulamento do Plano de Proteção Veicular, acostado aos autos no ID 313878355, p. 13:

O ASSOCIADO, proprietário do veículo danificado que tenha solicitado a PROTEÇÃO VEICULAR,
participará do prejuízo MEDIANTE PAGAMENTO DE COTA, da seguinte forma
:

Categoria Veículos Leves Nacionais:

A Cota de participação será de 4% (quatro por cento) do valor de tabela FIPE do veículo ASSOCIADO
, observada cota mínima de R$1200,00 (Hum mil e duzentos reais);

Desse modo, sendo incontroversa a ocorrência do sinistro e constatada a ausência de quitação da cota de participação contratualmente exigida,

não há fundamento jurídico para afastar a exigência dessa condição como pressuposto para o cumprimento da obrigação de fazer
.

No caso dos autos, os danos morais restaram configurados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida. Ademais,
a parte autora buscou solucionar a controvérsia pela via administrativa, sem, contudo, obter resposta clara e eficaz
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
,
a título de
danos morais
,
para

cada reclamante
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os autores pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ressalta-se que,

embora a empresa tenha se limitado a apresentar proposta genérica, sem qualquer detalhamento ou esclarecimento quanto aos valores envolvidos,
não se pode dissociar tal conduta da ausência de pagamento da cota de participação pelos autores
, condição expressamente prevista para a cobertura contratada.

No que concerne ao pedido de reconhecimento e consolidação da multa cominatória fixada na sentença, em razão do alegado descumprimento do prazo de cinco dias para que a recorrida informasse o valor da cota de participação,
não assiste razão aos recorrentes
.

Isso porque as
astreintes
possuem natureza jurídica coercitiva e acessória, sendo destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal, e não a propiciar enriquecimento indevido à parte credora. Assim, o levantamento do valor correspondente à multa diária somente é admissível após o trânsito em julgado da decisão que reconheça, de forma definitiva, o descumprimento da obrigação imposta.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor das
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que referida penalidade não integra o conteúdo da coisa julgada material, tratando-se de medida de natureza processual e instrumental, passível de adequação às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Nos termos da Súmula no 518/STJ, não cabe recurso especial fundado em alegada violação de texto de súmula.

3.
É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagra nte ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material
.

4. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula no 7/STJ.

5. Não é cabível a revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal.

6. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022) (grifei)

Dessa forma, ainda que se reconheça a fixação da multa cominatória na sentença,
sua consolidação e exigibilidade somente serão possíveis após o trânsito em julgado da decisão e desde que comprovado o descumprimento injustificado da obrigação imposta
. Ademais, admite-se eventual revisão judicial do valor arbitrado, caso se revele excessivo ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025